Tribunal: TJDFT
Processo: 0727362-42.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DOENÇA GRAVE. CARDIOPATIA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS A PARTIR DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar que a parte autora é isenta do pagamento de imposto de renda, que tem direito à imunidade parcial da contribuição previdenciária, bem como para condenar o DF a restituir as parcelas indevidamente descontadas, desde 27/11/2023.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 78277580).
3. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação visando a declaração de isenção de imposto de renda descontado na fonte sobre prestações mensais de aposentadoria e o pagamento dos retroativos legais. Informou que é servidora pública da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, aposentada no ano de 2006. Explicou que no ano de 2023 foi diagnosticada com cardiopatia grave e irreversível, tendo realizado cirurgia cardíaca com colocação de marcapasso. Aduziu que até o momento não recebeu isenção do pagamento de IRPF. Sustentou ser desnecessário requerimento administrativo prévio para reconhecimento judicial da isenção.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de realização de prova pericial, o que limita o direito de defesa da Fazenda Pública em sede de Juizado Especial. No mérito, afirmou que a sentença violou o art. 111, II, do CTN que estabelece que as isenções deverão ser alvo de interpretação literal. Sustentou que as provas dos autos não permitem concluir que a requerente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da isenção do imposto de renda. Requereu a reforma da a sentença a fim de serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do preenchimento dos requisitos para fins de isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e provas constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. O artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/1988, prevê a isenção do Imposto de Renda de pessoa física aos proventos de aposentadoria ou reforma, motivados por doenças graves, inclusive a cegueira, com base em conclusão da medicina especializada.
8. O art. 61, da Lei Complementar n. 769/2008, prevê a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não excedem ao dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social.
9. "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017), sendo que "o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico". [...].(STJ - AgInt no Resp 1882157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).
10. De acordo com o artigo 111, II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção, ou seja, é necessária prova robusta e objetiva para atestar a doença grave que acomete a requerente, visto que são descabidas interpretações extensivas.
11. No caso dos autos, a descrição cirúrgica de ID 78277569, datada de 27/11/2023, atesta que a requerente é portadora de cardiopatia grave, constando do documento o implante de marcapasso. Ademais, o relatório médico de ID confirma a cardiopatia grave, além da alienação mental. Assim, após a aposentadoria da autora, resta devidamente comprovado o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, na forma prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
12. Comprovado o direito à isenção, cabível o ressarcimento das quantias indevidamente retidas, assim como inexigibilidade parcial da contribuição previdenciária.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso não provido.
14. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.